Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, reserva da administração e isonomia.
2. As questões da prova objetiva para o cargo de Agente de Investigação da Polícia Civil do Estado da Paraíba impugnadas pela impetrante estão inseridas no conteúdo editalício, portanto, não há ilegalidade a justificar a interferência do Judiciário.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.